Tribunal: TJMT
Processo: 1004381-59.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004381-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE DE MORAES ROSA - CPF: 074.040.151-38 (APELADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

APELADO(S):
RAFAEL HENRIQUE DE MORAES ROSA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO ADIMPLIDO. OFERTA EM PORTAL DE NEGOCIAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito, condenando ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição de indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de débito por parte da instituição de ensino superior enseja indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A cobrança indevida de débito referente a matéria não cursada pelo consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, mas não configura dano moral, pois não houve comprovação de constrangimento ou situação vexatória.

3.
A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente não é cabível na ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição de ensino
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A cobrança indevida de débito por parte de instituição de ensino superior não enseja indenização por danos morais na ausência de comprovação de constrangimento ou situação vexatória, e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente não é cabível na ausência de comprovação de má-fé."

Dispositivo relevante citado:
Art. 186 do Código Civil; Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, j. 16/05/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que nos autos da Ação declaratória nº.
1004381-59.2022.8.11.0041
, julgou
parcialmente
procedente
os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“[..]
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
:

1) DECLARAR a inexistência de débito entre as
partes, no
valor de R$ 1.645,06;

2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença;

3) CONDENAR a requerida a repetição de indébito, em dobro, do valor cobrado indevidamente, devidamente corrigidos segundo o INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Custas e honorários pela requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.
”.(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da parte apelada – Cobrança indevida.

2. Da ocorrência dos danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da necessidade de afastamento da devolução em dobro dos valores adimplido.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 263213774), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

APELADO(S):
RAFAEL HENRIQUE DE MORAES ROSA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que nos autos da Ação declaratória nº. 1004381-59.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“[..]
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
:

1) DECLARAR a inexistência de débito entre as partes, no valor de R$ 1.645,06;

2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença;

3) CONDENAR a requerida a repetição de indébito, em dobro, do valor cobrado indevidamente, devidamente corrigidos segundo o INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Custas e honorários pela requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”.(grifo nosso)

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte
RAFAEL HENRIQUE DE MORAES ROSA
.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1. Da conduta ilícita da parte apelada – Cobrança indevida.

Em análise aos autos, verifica-se que a celeuma tem como fato gerador a cobrança de um débito
oriundo de
matéria acadêmica não cursad
a
pelo consumidor
.

Concernente
a referida alegação, argumenta o consumidor apelado:
“Como não se tratava de disciplina
condicionante ao progresso do curso, o autor optou por cumpri-la em momento posterior tendo, no então
seguinte semestre
(o 4º), com início em 16/08/2021 e final em 08/12/2021, realizado a matrícula
para apenas
3 (três) disciplinas conforme documentos anexos e aqui par
cialmente transcritos, obrigando-se ao pagamento de uma mensalidade no valor de R$ 913,01”
.

Desse modo, observa-se a continuidade da cobrança do débito “sub judice”, no entanto, com credor diferente.

Por outro lado
, aduz a
parte apela
nte que “
depreende-se dos autos que as cobranças
estão em consonância com o contrato firmado com a Instituição de ensino superior, vez que se referem às contraprestações decorrentes
da prestação dos serviços educacionais fornecidos
”
.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica recursal deve ser
rejeitada
, eis que, compulsando os autos, verifica-se que o débito do período em exame, fora adimplido pela consumidora apelante, conforme comprovante carreado aos autos
(ID. 263213318)
.

Outrossim, se observa que o débito
originou-se
equivocadamente,
isto porque, a instituição de ensino superior apelante, realizou a cobrança
de valores referente a
matéria não cursada pelo
acadêmico, ora apelado,
Portanto
, a cobrança do débito via plataforma de negociação do Serasa, é indevida.

Por conseguinte, entendo que razão
não
assiste a parte apelante, pois, não trouxe aos autos provas aptas a corroborar com os fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Ademais, as dívidas
apontadas
pela parte apelante
através de telas sistêmicas
, com o fim de corroborar com os seus argumentos,
não possuem o condão de
comprovar os fatos arguidos, eis que, os valores supostamente inadimplidos pelo consumidor,
são de período posterior ao fato gerador da lide em exame.

Diante dessas considerações,
tenho que restou comprovado a responsabilidade civil da parte apelante, decorrente de falha na prestação do serviço, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

2.
2. Da ocorrência dos danos morais.

Pois bem. No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte apelante, uma vez que, a mera cobrança indevida de débitos por meio de oferta em portal de negociação, do qual o acesso é realizado por meio de cadastro pessoal, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve
ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte
apelada
não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

2.
3.
Da necessidade de afastamento da devolução em dobro dos valores adimplido.

No que tange a tese recursal de devolução em dobro, entendo que deve ser acolhido, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição de ensino superior, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores descontados indevidamente do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim d
e julgar improcedente os danos morais, bem como, afastar
a ocorrência da devolução em dobro, devendo ocorrer, portanto, na forma simples
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025